Tribunal: STF
Processo: RE 1459739
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 55/1994. ADI N. 1.199. APOSENTADORIA NO CARGO. DECURSO DO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 88. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64 DA LEI COMPLEMENTAR 55/1994. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS JÁ PREENCHIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI. 1.199. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria’. (RE 828048-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/11/201, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 07-12-2017 PUBLIC 11-12-2017). 2. A impetrante laborou por mais de 25 anos como Defensora Pública, contribuindo regularmente para o órgão previdenciário até sua aposentadoria compulsória, que ocorreu em 28.02.2016, de modo que faz jus à manutenção do seu benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e não provido” (fl. 3, vol. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 15). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o inc. II do art. 37 e o caput do art. 40 da Constituição da República. 



    Narra que “a controvérsia reside na qualidade de segurada recorrida porquanto tinha apenas função de defensor público não tendo sido admitido mediante concurso público” (sic, fl. 7, vol. 18). 



    Argumenta que, “se o pressuposto que lhe garante o benefício deixou de existir, ou seja, a qualidade de segurada, por conseguinte, a impetrante não pode mais ser considerada dependente” (fl. 7, vol. 18). 



    Ressalta que “a referida dúvida surge em razão do art. 40, ‘caput’, da Carta Magna estabelecer que somente os servidores ocupantes de cargo públicos efetivos são segurados dos respectivos Regimes Próprios de Previdência” (fl. 10, vol. 18).



    Pede “conhecimento e provimento do recurso e, ato contínuo, reformado o Acórdão recorrido, julgando-se, por consequência improcedente o pleito” (fl. 11, vol. 18).



    3. Em 9.11.2023, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer pelo provimento do recurso (fl. 1, vol. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 1.199/ES, declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 55/1944, tornado nula a contratação dos defensores públicos que ingressaram no cargo sem prévia aprovação em concurso público. A Corte Suprema, no entanto, com as prerrogativas conferidas pelo art. 27 da lei nº 9.868/99, em análise de normas em sentido similar ao do Estado do Espírito Santo, tem firmado o entendimento de que deve ser preservado o direito à aposentadoria daqueles que já estivesse aposentados ou preenchidos os requisitos para o benefício. (...) Assim, em que pese a incompatibilidade do vínculo funcional do servidor público nomeado sem a devida aprovação prévia em certame público, deve ser aplicada ao caso em análise, a teoria do fato consumado com a manutenção da situação jurídica dos aposentados e daqueles que já teriam adquirido os requisitos para inatividade. (...) Conforma assentado quando da análise do agravo de instrumento interposto no presente processo, a despeito da condição precária de manutenção no cargo de defensor, ‘deve-se levar em consideração a excepcionalidade da situação posta em questão, haja vista tratar-se de servidora pública que laborou por mais de 25 anos com Defensora Pública, tendo se aposentado no ano de 2016, em decorrência de Neoplasia Maligna no rim, enquadrada no rol de moléstias graves previstas no art. 30 da Lei nº 252/2004, recebendo proventos do IPAJM desde 28.02.2016’ (...). A situação da apelada se amolda à exceção determinada pelo STF, na medida em que foi mantida no cargo de forma precária até a efetivação de sua aposentadoria ocorrida em 28 de fevereiro de 2016 (fl. 31), ou seja, em data anterior a decisão definitiva em que foi reconhecida a ilegalidade da contratação como Defensora Pública, motivo pelo qual dever ser mantida o seu benefício previdenciário” (fls. 5-7, e-doc. 12).



    A sentença de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem, concedeu o restabelecimento do benefício à recorrida, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) ainda que cassada a decisão liminar do TJES, tal circunstância não seria capaz de anular o efetivo preenchimento dos requisitos exigidos para aposentadoria, concedida pela própria Administração Pública. (...) Assim, apesar da precariedade do vínculo de trabalho da Impetrante com a Defensoria Pública Estadual, sua situação jurídica se distancia dos demais advogados contratados sem submissão ao concurso público, em razão da concessão do benefício de aposentadoria” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    6. Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.199/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente o pedido para “declarar a inconstitucionalidade do art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 55, de 23 de dezembro de 1994, do estado do Espírito Santo” que possibilitou a vinculação de defensores públicos sem prévia aprovação em concurso público. Tem-se na ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. Ampliação indevida da exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal. Precedentes. Ação direta julgada procedente” (DJe 16.6.2006).



    Entretanto, o objeto da presente discussão é a possibilidade ou não de a Administração Pública cassar a aposentadoria concedida à recorrida em 2016, muito tempo depois da já declarada inconstitucionalidade da vinculação de defensores públicos do Estado do Espírito Santo sem a prévia aprovação em concurso público, o que ocorreu em 2006 com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.199 por este Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese a declaração de inconstitucionalidade do vínculo, a recorrida permaneceu na atividade até 2016, quando teve a aposentadoria efetivada pela Administração Pública.



    As instâncias ordinárias analisaram as peculiaridades do caso, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pela recorrida e aplicação excepcional da teoria do fato consumado.



    7. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguimentos julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Anulação de ato de nomeação e posse após mais de quinze anos de exercício no cargo. Aposentadoria homologada pelo Tribunal de Contas da União. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09)” (RE n. 828.048-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2017).



    8. Rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o reexame da matéria fático-probatória, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APOSENTADORIA NO CARGO. DECURSO DO TEMPO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.323.087-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO. REVISÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.6.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 795.613-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 823.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    Confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente, no qual discutido apelo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM relacionado à inconstitucionalidade do ingresso dos prestadores de serviço no quadro efetivo da Defensoria Pública Estadual: RE n. 1.434.727, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 16.11.23.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora